Tribunal: TJMT
Processo: 1011624-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1011624-17.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Riberto José Barbanera
Maurício Perez Botelho
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1004847-07.2021.8.11.0003, proposta em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, Riberto José Barbanera e Maurício Perez Botelho, revogou a decisão por meio da qual havia deferido seu pedido de tutela de urgência, sobre o fundamento de que, após a manifestação da requerida, mudou seu juízo de cognição e não vislumbrou a alegada verossimilhança das alegações.
Alega o Agravante que o Inquérito Civil, no qual se baseia a Ação Civil Pública, foi instaurado após o Pedido de Providências, feito por várias empresas que reclamam de diversas inconformidades no serviço prestado pela Energisa Mato Grosso S.A., que causam prejuízos ao comércio local, tais como avarias em aparelhos elétricos, transtornos ao comércio, dentre outras irregularidades e deficiências.
Afirma que o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP, ao interpretar o documento elaborado pela ANEEL, concluiu que, nos conjuntos de ‘Rondonópolis 1-34,5KV e Sozinho’, a Energisa não tem respeitado os limites estabelecidos pela ANEEL, em relação ao indicador DEC, que, acima do limite permitido, ocasiona perda da qualidade de energia fornecida aos consumidores.
Afirma que, ao contrário do que aduz a Energisa, há prova documental suficiente que justifica o deferimento da tutela de urgência requerida, porquanto a Ação Civil Pública foi baseada no Relatório Conclusivo, elaborado pela ANEEL, segundo o qual a Energisa não atingiu o padrão de continuidade de energia, determinado pela agência, independentemente de se tratar de conjunto urbano ou rural.
Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar que os Agravados cumpram as obrigações de implementar e comprovar providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia no município de Rondonópolis, sob pena de multa diária R$ 50.000,00 (mil reais), de modo a cessar as constantes quedas ou racionamentos de energia.
É a síntese.
Decido
Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão que revogou o pedido de concessão da tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública movida contra os Agravados.
Em consulta aos autos da Ação Civil Pública, observa-se que a decisão revogada havia determinado o seguinte:
Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR que a requerida realize, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a implementação e comprovação das providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia no município de Rondonópolis, de forma que o serviço prestado pelos quatro conjuntos que atendem ao município apresente a qualidade necessária para cessar as constantes quedas ou racionamentos de energia, adotando-se como parâmetro da qualidade do serviço os mesmos índices de interrupção de fornecimento e de período total de falta de fornecimento dos apurados no “conjunto Rondonópolis Centro”, com posterior fiscalização da AGER, conforme pleiteado pelo parquet sob pena de multa diária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), limitada a 30 (trinta) dias multa, sem prejuízo de majoração e adoção de outras providências aptas a garantir a eficácia da determinação judicial, à luz do disposto no art. 497 do Código de Processo Civil.
Todavia, após manifestação da Agravada e juntada de novos documentos, o Juízo a quo entendeu que
o juízo de cognição antes formado, que, obviamente, não era exauriente, suporta alteração, em razão de elementos de convicção que, em tese, afastam a alegação autoral de deficiência na prestação do serviço, principalmente em razão dos áudios juntados ao feito.
Deste modo, afastada, neste momento, a verossimilhança das alegações, que antes podiam ser vislumbradas em cognição sumária; e, deste modo, tendo sido alterada a situação fático-processual, imperiosa também que ocorra a alteração da decisão antes proferida.
É contra esta decisão revogatória que se insurge o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
A questão, portanto, se resume em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Analisando os argumentos, esposados pelo Agravante, e os documentos constantes dos autos, tem-se que o efeito pretendido não deve ser concedido, por se tratar de matéria complexa, sendo o Relatório Técnico elaborado pelo CAOP prova unilateralmente produzida.
Sabe-se que o sistema de distribuição de energia é complexo. e as questões trazidas pelas partes exigem, necessariamente, estudo aprofundado da legislação, que somente será possível com a instrução probatória.
Importante destacar que a alegação do Agravante é de que o serviço de distribuição de energia elétrica está sendo oferecido de maneira insatisfatória, com interrupções constantes, causando prejuízos aos munícipes de Rondonópolis, sobretudo à indústria e ao comércio.
Tais circunstâncias revelam a imprescindibilidade da produção de prova pericial no curso do processo de origem, com vistas a dirimir dúvidas sobre as teses invocadas por cada uma das partes.
Dessa forma, não se mostra razoável exigir que a concessionária de energia elétrica realize às cegas, no exíguo prazo (20 dias) e sob pena de multa considerável, melhorias e investimentos, sem ter a certeza de que o serviço prestado não condiz com os parâmetros estabelecidos pela agência reguladora, embora, entre os cidadãos usuários, há afirmações de que, em vários lugares de Mato Grosso, há certa deficiência.
Frise-se que a matéria é de alta complexidade técnica, e, para o juiz decidir, é necessário que haja mais provas conclusivas.
Cumpre que o Judiciário, na questão da efetividade da decisão, possa verificar se foi, ou não, cumprida sua decisão.
A escassez da prova, na espécie, possibilita a abertura de discussão paralela sobre se o ato judicial foi, ou não, efetivamente cumprido, se houve, ou não, melhoria na prestação do serviço.
As respostas, certamente, serão obtidas somente no curso do processo, com a produção de provas, sobretudo a pericial.
Diante de tais considerações, ausente a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o risco de dano grave, ou de difícil reparação até o julgamento de mérito pelo Colegiado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.
Comunique-se ao Juízo singular.
Intimem-se os Agravados para contraminutar o Recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.